Tribunal: TJBA
Processo: 0000678-62.2009.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000678-62.2009.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Advogado(s)
:
DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, THALES ANDRE DA SILVA MATOS

APELADO: FLAVIO DOS SANTOS SILVA REIS

Advogado(s)
:
JORGE DA SILVA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE. CARGO EM COMISSÃO. DIREITOS CONSTITUCIONAIS. FÉRIAS PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DE UM TERÇO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ART. 39, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DE PROVA QUE CABIA AO MUNICÍPIO. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA ENTRE AS PARTES. NULIDADE DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA DO VÍNCULO NÃO DESCONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS NO PERÍODO.
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
APELO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DEMANDADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000678-62.2009.8.05.0235
, em que figuram como Apelante
s
e Apelados
MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
e
FLAVIO DOS SANTOS SILVA REIS
.

ACORD
AM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
FLAVIO DOS SANTOS SILVA REIS E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.